Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703013-36.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, LESSIVAN MARCOS DE OLIVEIRA PACHECO APELADO: LESSIVAN MARCOS DE OLIVEIRA PACHECO, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o réu, Banco do Brasil S.A., para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da parte autora, conforme determinado no despacho de ID no 22754597. Brasília, DF, em 18 de março de 2021 02:48:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator